Tribunal: TJSP
Processo: 2268813-03.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e associação para o tráfico em concurso material. Alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa. Impossibilidade. Demora que não pode ser imputada à desídia do Juízo. Caso que ostenta razoável complexidade. Observância do princípio da razoabilidade. Afastamento da alegação de excesso de prazo. Impetração que busca a concessão da liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e associação para o tráfico em concurso material. Alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa. Impossibilidade. Demora que não pode ser imputada à desídia do Juízo. Caso que ostenta razoável complexidade. Observância do princípio da razoabilidade. Afastamento da alegação de excesso de prazo. Impetração que busca a concessão da liberdade provisória cumulada a medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Persistência dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar. Ordem denegada. Com recomendação.